Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721746-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0036375-84.2007.8.07.0001 movido pelo SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRICO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 17535079), narra ter o juízo de origem determinado sucessivas e diversas penhoras no rosto dos autos de processos que tem créditos a receber, a fim de satisfazer o mesmo débito exequendo, razão pela qual resta manifesto excesso de penhora. Ressalta violação ao artigo 851 do Código de Processo Civil, assim como o enriquecimento sem causa do agravado. Ademais, inviável a segunda penhora se a primeira não foi anulada ou substituída. Alega o dever de a execução ser promovida da forma menos gravosa ao devedor, em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata revogação das penhoras decretadas nos rostos dos autos dos processos no 0704796-76.2018.8.07.0006, 0701595-57.2019.8.07.0001 e 0701595-57.2019.8.07.0001), o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 17535080). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, aparentemente as ocorrências de penhoras, nos rostos dos autos de processos em que a recorrente figura como credora, decorreram do fato de o débito junto ao agravado ainda não ter sido satisfeito. Verifica-se haver mera expectativa de recebimento dos créditos pela recorrente em todos os processos, razão pela qual não se pode falar em excesso. Ademais, não verifico a urgência do pleito, ante a inexistência de dano de difícil reparação, porquanto, como já destacado, somente há mera expectativas de créditos, inexistindo atos expropriatórios imediatos de bens. Nesse contexto, a vexata quaestio pode ser dirimida no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de julho de 2020. .Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator